Tribunal: TJMT
Processo: 0001431-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001431-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), HILTON TARABAL - CPF: 428.304.947-68 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), HILTON TARABAL - CPF: 428.304.947-68 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL– REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA OI DE INATIVAÇÃO DA LINHA PELA EMBRATEL – IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR UTILIZAR LINHA TELEFÔNICA QUE POSSUÍA HÁ VINTE E CINCO ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado pelo autor o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, consistente na ausência de portabilidade de linha telefônica que o impossibilitou de utilizar o número que possuía há vinte e cinco anos, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Não prospera o pedido de conclusão da portabilidade requerida pelo autor, diante da ausência de provas de inativação da linha pela Empresa Embratel. Além disso, a Empresa Embratel não é parte nos autos e, para a conclusão da portabilidade, ela deveria fornecer
os dados do autor e do procedimento (portabilidade), para, que assim, fosse determinado que a Oi o finalizasse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020